Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750806-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: VERONICA KANYO DE QUEIROZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul America Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 66772416) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante por não estar preenchido o pressuposto de admissibilidade relativo ao interesse recursal. Nas razões recursais (ID 67021091), a parte embargante afirma haver contradição na decisão embargada, pois o cumprimento da liminar, de modo coativo, não implica perda do objeto recursal quanto à decisão que deferiu a medida satisfativa. Faz menção a entendimentos que acredita ampararem sua tese. Aduz que, a despeito do cumprimento da tutela deferida na origem, há pedidos sucessivos ainda passíveis de análise. Afirma que o cumprimento da tutela não se traduz em reconhecimento da procedência do pedido ou de desistência de recursos interpostos. Alega que, se revogada a liminar, estará desobrigada ao pagamento dos custos hospitalares até a superveniência da decisão definitiva, o que seria suficiente para caracterizar o interesse recursal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o alegado vício de contradição. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 67021091), a parte embargante se insurge contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Destaca-se que a questão acerca do esgotamento do objeto de eventual tutela recursal já foi suficiente e exaustivamente tratada na decisão embargada, conforme se verifica, a título de ilustração, do excerto a seguir destacado (ID 66772416 – Págs. 3-4): (...)A parte agravante interpôs o presente recurso no intuito principal de revogar a aludida tutela provisória concedida na origem, no entanto, em suas próprias razões recursais, noticia já ter cumprido integralmente a tutela, trazendo inclusive no bojo de seu recurso documentação comprobatória de tal fato. A título de ilustração, transcreve-se trecho de sua manifestação elucidativo de tal informação (ID 66725267 – Pág. 21): Desta feita, a Operadora de Saúde vem informar que a liminar foi devida e integralmente cumprida, sendo autorizada a internação da parte Agravada, bem como a liberação dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme prescrição médica, de acordo com a VPP anexa. Tal fato já é, por si só, suficiente para afastar qualquer interesse jurídico subsistente na pretensão recursal, dado que os demais pedidos subsidiários estão todos atrelados ao cumprimento da tutela provisória. A começar a multa cominatória fixada tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não havendo utilidade em seu afastamento ou redução se seus efeitos não se produzirão, tendo em vista o noticiado integral e tempestivo cumprimento da tutela concedida. De igual modo, não há que se falar em redução de prazo para cumprimento de uma tutela que já foi efetivada. No que tange a eventual reparação material pelo alegado descabimento da tutela provisória já cumprida, tal matéria deve ser debatida na origem, com base nas hipóteses dispostas no artigo 302, do Código de Processo Civil[1]. Em verdade, o presente recurso não tem utilidade, pois não é possível esperar alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda do objeto recursal, que visava a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência. (...) Registra-se ainda que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 66772416. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.